Tribunal: TJDFT
Processo: 0713406-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: CÂMARA CRIMINAL Número do processo: 0713406-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO Suscitante: RICARDO MARINS COUTINHO XAVIER Suscitados: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA e JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E C I S Ã O Cuida-se de Conflito Positivo de Jurisdição suscitado por RICARDO MARINS COUTINHO XAVIER, em causa própria, em face do JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA e JUÍZO DO 2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SAMAMBAIA. A parte alega que, no dia 01/08/2019, o MINISTÉRIO PÚBLICO ajuizou, junto à Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF, ação penal em que o suscitante é réu tendo como vítimas: Cléia Marques da Silva e Edimilson Barbosa Dias, referente aos autos no 0707549-60.2019.8.07.0009 e Inquérito Policial no 580/2019. Afirma que, meses antes dessa data, em relação à vítima Edmilson Barbosa Dias, foi instaurado Termo Circunstanciado no 2019.09.1.004481-0, o qual foi distribuído ao 2o Juizado Especial Civil e Criminal de Samambaia. Aduz, que, em 02/08/2019, o Ministério Público requereu o arquivamento do citado Termo Circunstanciado a fim de evitar um suposto bis in idem, todavia “o Magistrado deliberou sobre o despacho, entretanto, o até a presente data não declinou competência, ou seja, não se declarou incompetente”. Com tais argumentos, requer, liminarmente, que “seja suspenso imediatamente os andamentos do processo 0707549-60.2019.8.07.0009 uma vez que já se encontram em fase de alegações finais”. No mérito, postula que se declare “qual dos juízos é competente para decidir a lide em relação à vítima Edimilson Barbosa Dias mencionadas, pronunciando, ainda, sobre a validade dos atos do juiz reconhecido como incompetente”. Esta Relatoria concedeu o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para que o suscitante providenciasse à necessária instrução do conflito de jurisdição, viabilizando a análise do pedido, sob pena de não admissão (ID no 34922983). Em petição, o suscitante informou que os autos no 2019.09.1.004481-0 é físico e não foi digitalizado, esclarecendo que requereu no Juízo o desarquivamento do feito. Assim, para cumprimento da diligência, requer liminarmente a suspensão por 30 dias do processo no 0707549-60.2019.8.07.0009 (ID no 35006601) É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, cumpre relembrar que haverá conflito de jurisdição, nos casos previsto no art. 114 do Código de Processo Penal, in verbis: Art. 114. Haverá conflito de jurisdição: I - quando duas ou mais autoridades judiciárias se considerarem competentes, ou incompetentes, para conhecer do mesmo fato criminoso; II - quando entre elas surgir controvérsia sobre unidade de juízo, junção ou separação de processos. No caso em tela, verifica-se que o advogado Ricardo Marins Coutinho Xavier, atuando em causa própria, suscitou conflito positivo em razão do ajuizamento da ação penal no 0707549-60.2019.8.07.0009 perante o Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia e da instauração do Termo Circunstanciado no 2019.09.1.004481-0 distribuído ao Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia. No entanto, constata-se que, em 06/08/2019, o 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia proferiu decisão nos autos 2019.09.1.004481-0, na qual adotou as razões do Parquet e determinou o arquivamento do feito com fundamento no art. 395, inciso III, do Código Penal[1], estando os autos arquivado definitivamente desde 20/08/2019, conforme consulta no sítio eletrônico deste Tribunal. Por sua vez, em 08/08/2019 o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia recebeu a denúncia oferecida nos autos 0707549-60.2019.8.07.0009 contra Ricardo Marins Coutinho Xavier, encontrando-se os autos em trâmite, de acordo com consulta no sítio eletrônico deste Tribunal. Portanto, percebe-se que o conflito de jurisdição foi suscitado em desconformidade com o art. 114 do Código de Processo. Além do mais, estando um dos processos arquivados, não há que se falar em risco de decisões conflitantes. Logo, não se mostra admissível o presente conflito de jurisdição. O art. 89 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que dispõe acerca das atribuições do Relator nos feitos criminais, estabelece em seu inciso III, o seguinte: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior; (Grifou-se). Ante o exposto, NEGA-SE SEGUIMENTO ao presente conflito de jurisdição, com fundamento no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 06 de maio de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 395. A denúncia ou queixa será rejeitada quando: (...) III - faltar justa causa para o exercício da ação penal.